Tribunal: TJSP
Processo: 1001001-07.2020.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Servidora pública. Município de Lavínia. Adicional de insalubridade em grau máximo. Auxiliar de Serviços. Limpeza geral em unidade escolar, incluindo higienização de banheiros. Trabalho da autora não envolve contato com esgotos - galerias e tanques - mas limpeza de vasos sanitários, com uso de luvas de látex e botas de PVC, o que não exclui eventual possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Servidora pública. Município de Lavínia. Adicional de insalubridade em grau máximo. Auxiliar de Serviços. Limpeza geral em unidade escolar, incluindo higienização de banheiros. Trabalho da autora não envolve contato com esgotos - galerias e tanques - mas limpeza de vasos sanitários, com uso de luvas de látex e botas de PVC, o que não exclui eventual possibilidade de contaminação pelas vias aéreas. Vantagem devida em grau máximo. Tribunal Superior do Trabalho, Súmula 448, e precedentes atuais. Execução de serviço de forma intermitente não exclui o direito. Tribunal Superior do Trabalho, Súmula 47. Demanda procedente. Salário-mínimo como base de cálculo da vantagem. Vedação de Constituição Federal, artigo 7o, IV, parte final, e Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante no 04. Sem possibilidade de substituição por decisão judicial. Correção monetária dos respectivos vencimentos e juros de mora a partir da citação somente para as prestações vencidas antes dela e de cada vencimento que for posterior, aquela pelo IPCA-E e estes pela Lei 11960/2009, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, e ambos pela taxa SELIC, conforme EC 113/2021, artigo 3o, a partir da sua vigência. Recurso e reexame necessário parcialmente providos, para determinar o salário-mínimo como base de cálculo da vantagem e ajustes em correção monetária e juros de mora, mantidos com o Município-réu os ônus da sucumbência, com honorários advocatícios recursais, além dos fixados pela sentença, à razão de dez por cento do valor da condenação.